Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LIMITES DA LIDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 166, V, CCB. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DO PATRIMÔNIO DO CASAL PARA FAMILIARES SEM AUTORIZAÇÃO DA COMPANHEIRA DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA E ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. SIMULAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO CONVINCENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 141, do CPC, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. 1.2 Nos limites do pedido formulado, há nítida compreensão de que a petição inicial pleiteou a anulação de ato jurídico por simulação, declaração de nulidade do contrato de compra e venda firmado entre os réus, por vício de simulação, nada tendo a ver, como pretendem fazer crer os apelantes, com partilha de bens decorrentes da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, essa sim com competência da vara especializada. 1.3 Em razão de ser o possível prejudicado com a pretensão ajuizada, de anulação da venda do imóvel pelo mesmo adquirido, é o recorrente legitimado “ad causam” para defender, no processo, as teses que entender cabíveis. 1.4 Nada tendo sido demonstrado pelo recorrente no sentido de que não foi respeitado o devido processo legal com as garantias da ampla defesa e contraditório, configura-se como alegação genérica e sem fundamento, apenas sustentando prejuízo processual inexistente pelo fato de não ter sido exitoso com a sentença proferida. Cerceamento de defesa inexistente.
2. Conforme disposto no art. 5o de Lei no 9.278/96, os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito, cessando tal presunção se a aquisição patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união.2.1 Para a lei, é indiferente se a aquisição ocorreu por fruto da renda de apenas um dos cônjuges. O bem adquirido na constância da união estável pertence aos conviventes, independente de quem deu o dinheiro para comprá-lo, exatamente como ocorre no casamento.
3. Considerando que os adquirentes eram parentes do vendedor e residiam no mesmo lote, é certo que tinham conhecimento da união estável.
4. Sendo incontroversa a ausência de autorização da autora para alienação do imóvel, no curso da união estável reconhecida por sentença transitada em julgado, tem-se por nulo o negócio jurídico, conforme prevê o art. 166, V, do CCB.
5. A simulação é caracterizada pela divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos, mediante acordo entre as partes, com o objetivo de prejudicar terceiros.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Sentença mantida.